Tribunal: TJDFT
Processo: 0752961-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE MAJORAÇÃO PROVISÓRIA FUNDADO EM DIAGNÓSTICO SUPERVENIENTE DE TEA. COMPROVAÇÃO DE NOVAS DESPESAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 529 DO CPC. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de alimentos que indeferiu tutela de urgência formulada em pedido contraposto para majorar, provisoriamente, a pensão alimentícia, não obstante diagnóstico superveniente de transtorno do espectro autista, sob o fundamento de ausência de prova do aumento das despesas; e indeferiu o desconto da verba alimentar diretamente em folha de pagamento do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se é cabível a majoração provisória dos alimentos em virtude de superveniente diagnóstico de transtorno do espectro autista do alimentando; e (ii) se é possível determinar o desconto em folha de pagamento da pensão, com fundamento no art. 529 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão de alimentos admite-se quando demonstrada alteração superveniente na necessidade do alimentando ou na possibilidade do alimentante, conforme previsão do art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei 5.478/1968.
4. Hipótese em que os laudos e as notas fiscais comprovam novas despesas decorrentes do diagnóstico de TEA, mas a majoração liminar mostra-se inviável porque ausente, neste momento, processual prova suficiente da possibilidade do alimentante, sendo necessária dilação probatória, conforme orientação reafirmada em precedentes deste Tribunal.
5. Cabível a determinação de desconto em folha de pagamento da prestação alimentícia, medida autorizada pelo art. 529 do CPC e adequada para assegurar a efetividade do crédito alimentar. Decisão reformada nesse particular para viabilizar o desconto direto da pensão na folha de pagamento do alimentante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699. CPC, art. 373, I; art. 529; art. 1.026, § 2o. Lei 5.478/1968, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0704001-44.2025.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 25.06.2025. TJDFT, AGI 07224139120238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 20.10.2023.